Tribunal: TJES
Processo: 5002431-49.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO E DILIGÊNCIA OPERACIONAL. NULIDADE INEXISTENTE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Eriky Freitas de Oliveira, visando desconstituir condenação à pena de 14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, decorrente de flagrante de transporte de expressiva quantidade de entorpecentes, ocultos em veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a nulidade da busca pessoal e veicular por suposta ausência de justa causa; (ii) verificar a ocorrência de erro de tipo quanto ao transporte de drogas; (iii) reavaliar a dosimetria da pena-base; e (iv) examinar a aplicabilidade da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. As teses de dosimetria e aplicação da majorante já foram apreciadas em apelação, não havendo prova nova ou contradição manifesta à evidência dos autos que justifique a revisão.

A busca e apreensão no interior do veículo foi legítima, pois derivou de diligência policial em operação com mandados em curso, reforçada por informação circunstanciada e comportamento suspeito do requerente. A existência de flagrante delito afasta a necessidade de prévia autorização judicial, conforme artigo 301 do CPP e jurisprudência vigente à época dos fatos.

A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o conjunto probatório indica que o requerente tinha ciência da prática criminosa, ou ao menos agiu com dolo eventual. A narrativa de transporte por R$ 1.000,00, sem conhecer o contratante ou o destinatário, revela conduta temerária incompatível com a alegação de ignorância quanto ao conteúdo ilícito.

A justificativa para a exasperação da pena-base foi idônea, com base na natureza e quantidade significativa dos entorpecentes apreendidos (mais de 1.500 pinos de cocaína, maconha e valores em espécie), e a aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, foi correta, diante da proximidade do local com instituição religiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já apreciadas em apelação, salvo diante de prova nova ou erro judiciário manifesto.

A abordagem policial com base em comportamento suspeito e informações operacionais, no contexto de flagrante, é válida e não exige prévia autorização judicial.

A configuração do dolo eventual no transporte de drogas afasta a aplicação de erro de tipo quando o agente assume o risco de estar agindo de forma ilícita.

A exasperação da pena e a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas são legítimas diante da quantidade e natureza das substâncias apreendidas e da localização do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 301 e 621, I e III; Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, III; CP, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 924.118, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 09/05/2025; STJ, HC 406.484/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/03/2019; TJSP, ACr 1500622-48.2024.8.26.0136, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 14/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002431-49.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO 10/11/2025

SEM NOTAS ORAIS

vfc*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002431-49.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de revisão Criminal ajuizada por
ERIKY FREITAS DE OLIVEIRA
, objetivando a desconstituição de condenação proferida nos autos da ação penal n° 0007924-41.2024.8.08.08.0000, na qual foi sentenciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. A sanção imposta foi de 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

No pleito revisional, o requerente postula a anulação da revista pessoal e veicular, aduzindo que a medida se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem ordem judicial ou qualquer outro indício objetivo que justificasse a suspeita.

Subsidiariamente, alega erro de tipo, argumentando que foi contratado para transportar o veículo entre duas cidades por R$ 1.000,00 (mil reais) e que inexistem elementos nos autos que comprovem seu conhecimento sobre as substâncias ilícitas ocultas no automóvel.

Como tese alternativa, solicita a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sustentando que o julgador inovou ao sopesar de forma desfavorável a natureza e a quantidade das drogas, e que a valoração da culpabilidade foi indevidamente fundamentada.

Requer, por fim, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que a interpretação deve ser restritiva, e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o tráfico cometido próximo a igrejas não se enquadra na referida previsão legal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento parcial da revisão criminal e, na parte em que for conhecida, pela improcedência dos pedidos.

O parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, opina pelo conhecimento parcial da revisão criminal e, nesta extensão, pela sua improcedência.

De início, cumpre ressaltar que a ação revisional possui requisitos próprios, devendo se amoldar às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. A desconstituição da coisa julgada exige cautela redobrada, sob pena de desvirtuar a natureza excepcional da revisão criminal, transformando-a em mero sucedâneo recursal.

No caso em apreço, verifica-se que as questões relativas à dosimetria da pena e à aplicação da causa de aumento já foram objeto de análise e refutação no julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerente.

A ementa do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal confirmou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, considerando a natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, quais sejam, 1560 (mil quinhentos e sessenta) pinos de cocaína, 520 (quinhentos e vinte) gramas de cocaína e 2 (dois) tabletes de maconha. Adicionalmente, ficou assentado que a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas se configura pela prática do crime nas dependências ou imediações de locais como igrejas, conforme ocorreu no presente caso.

Desse modo, o que se observa é que o requerente repete as teses defensivas nesta via excepcional, sem trazer qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já consolidado no julgamento da apelação, sendo certo que a utilização da presente ação como novo recurso é vedada, conforme reiterados precedentes deste Tribunal, razão pela qual os pedidos adrede mencionados não merecem acolhimento.

Nesse sentido:

“
(....). 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.(HC 406.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019
)”.

Adiante, a defesa argui a nulidade da busca pessoal e veicular, alegando que se fundamentou exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida autorização judicial ou outros elementos objetivos que justificassem a fundada suspeita.

Analisando os autos, observo que a abordagem policial ocorreu em um contexto distinto, pois os policiais militares estavam em operação ("Sentinela") e cumpriam diversos mandados de busca e apreensão e prisão no Município de Linhares, sendo que durante essa operação receberam informações sobre um veículo
Corsa Classic
de cor prata que circulava no bairro de Vila Betânia. O veículo foi localizado próximo a uma igreja, o que motivou a abordagem e a utilização de um cão farejador.

Essa ação resultou na descoberta de uma quantidade considerável de drogas entre o banco traseiro e o porta-malas, onde foram apreendidos 1560 (mil quinhentos e sessenta) pinos de cocaína pura, 0,520kg de cocaína, 1,05kg de maconha (dois tabletes), além da quantia de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais).

Portanto, verifica-se a existência de elementos objetivos e racionais que legitimaram a abordagem policial e a consequente revista pessoal do requerente, sem a necessidade de prévia autorização judicial, ausente portanto, qualquer ilegalidade.

Ademais, como bem destacado pela douta Procuraodoria de Justiça, mesmo que a abordagem em questão pudesse divergir do atual posicionamento da Corte Superior, os fatos ocorreram em 28/12/2020, data em que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça corroborava a legalidade dos flagrantes lavrados em crimes de natureza permanente. A condenação foi fundamentada nas evidências coletadas e na orientação jurisprudencial da época, sendo de geral sabença que a modificação de entendimento jurisprudencial posterior não autoriza a aplicação retroativa, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

Nesse sentido:

“
(...). . A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica (AGRG no AGRG no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em, 21/6/2022DJe de). 24/6/2022 3. Os precedentes desta Corte que inauguraram o reconhecimento das nulidades por busca pessoal e busca domiciliar são posteriores ao caso concreto, cujos fatos ocorreram em e que 14/12/2017teve sentença condenatória em. 23/5/2019 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 924.118; Proc. 2024/0228374-2; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/05/2025)”.

No que tange ao erro de tipo alegado pela defesa, baseando-se na ausência de provas que demonstrassem o conhecimento do requerente acerca das substâncias ilícitas ocultas no veículo, tal argumento não prospera. O erro de tipo pressupõe que o engano fosse invencível e escusável, o que não se verificou nos autos.

Ao contrário, os indícios apontam para o pleno conhecimento e controle dos fatos por parte do requerente. As circunstâncias do caso demonstram que o revisionando agiu com dolo, ao menos eventual, uma vez que não é crível a conduta de receber R$ 1.000,00 (mil reais) para transportar um veículo entre cidades, tendo recebido o automóvel de um indivíduo conhecido apenas como "Galego", próximo ao terminal de Campo Grande, para entregá-lo a uma pessoa desconhecida em Linhares.

É importante frisar que, mesmo que o requerente não tivesse a intenção direta de se envolver com o tráfico de drogas, suas ações sugerem que ele estava ciente da concreta e provável possibilidade de estar transportando substâncias ilícitas.

Seu evidente nervosismo durante a abordagem sinalizou aos policiais militares a necessidade de realizar a busca veicular, o que coloca em xeque sua alegação de desconhecimento, sendo evidente que o conjunto probatório é robusto e demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, apoiado na prova oral e material, incluindo o laudo definitivo sobre o conteúdo das embalagens.

O alegado desconhecimento não o exime da responsabilidade penal, pois o agente, no mínimo, agiu com dolo eventual, ao concordar em transportar uma encomenda para o interior do presídio, assumindo o risco de que esta contivesse produto ilícito.

Nesse sentido:

“
(...). O desconhecimento do conteúdo ilícito da mala transportada deve ser demonstrado de forma verossímil e com lastro probatório suficiente para configurar erro de tipo excludente do dolo. A caracterização do tráfico de drogas independe da entrega do entorpecente ao destinatário final, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (TJSP; ACr 1500622-48.2024.8.26.0136; Cerqueira César; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg.
14/03/2025
)”.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido vestibular.